Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-79.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000963-79.2019.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada AUREA DE SOUZA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000963-79.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000963-79.2019.8.26.0404/50000
COMARCA DE ORLÂNDIA
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A.
EMBGDA.: AUREA DE SOUZA FERNANDES
Embargos de declaração - Acórdão Alegação de conter omissão
Efeito infringente - Prequestionamento Inadmissibilidade
Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do
CPC/73) não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 474/483 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao recurso da autora/embargada e negou
provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, para determinar que a
limitação dos descontos na conta corrente da demandante seja no percentual
de 30% do seu salário líquido, mantendo, no mais, a r. sentença.
Alega o embargante que interpõe os presentes
embargos para fins de prequestionamento.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). De acordo com o novo Código de
Processo Civil, os limites traçados para oposição de embargos encontram-se
definidos no art. 1.022, assentando que visam: “I) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro
material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000963-79.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
3
por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações do embargante, conforme acima relatado, discutir a
fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da causa, o que é
descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar provimento
ao recurso interposto pelo embargante e dar parcialmente provimento ao
recurso da ora embargada, tendo considerado, para tanto, suas alegações e as
provas constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão a ser suprida pelos
motivos que aponta. Sua fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para
responder, direta ou indiretamente, as normas constitucionais e legais
prequestionadas, ainda que não tenham sido expressamente apontadas em
referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição ou obscuridade, ofendendo aos
dispositivos constitucionais e legais referidos pelo embargante.
Conforme já se decidiu, que “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000963-79.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
4
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações do embargante.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento do embargante em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria, já
debatida, pois os argumentos apresentados pelo embargante não são capazes
de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator